Tribunal: TJSP
Processo: 2061736-77.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO QUE NÃO NEGOU A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. MERA INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DO INTERESSE NA ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR SOBRE ALEGAÇÕES DE TERCEIRO POSSUIDOR. EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE QUE EVENTUAL DIREITO SEJA DISCUTIDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO QUE NÃO NEGOU A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. MERA INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DO INTERESSE NA ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR SOBRE ALEGAÇÕES DE TERCEIRO POSSUIDOR. EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE QUE EVENTUAL DIREITO SEJA DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. PRETENSO DIREITO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXPROPRIAÇÃO. IPTU. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO (ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. TEMA 1134/STJ). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DECISÃO AGRAVÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.